Tribunal: TJMT
Processo: 1037310-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037310-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JEFERSON BUENO DE SOUZA EIRELI - CNPJ: 00.255.546/0001-93 (AGRAVADO), JEFERSON BUENO DE SOUZA - CPF: 813.709.389-34 (AGRAVADO), SULVIANE RIGO LUSTOZA - CPF: 035.915.281-37 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A AVALISTA PESSOA FÍSICA – IMPOSSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADO – SÚMULA 581 DO STJ – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS AINDA NÃO APROVADO – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão total da execução, em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa executada.

2.
O executado
,
pessoa física
,
figura na Cédula de Crédito Bancário como avalista, respondendo em nome próprio pela dívida da empresa em recuperação judicial.

3.
O agravante pleiteia o prosseguimento da execução em face do avalista pessoa física, com fundamento na Súmula 581 do STJ e no art. 49, §1o
,
da Lei no 11.101/05.

II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão consiste em definir se a recuperação judicial da empresa executada impede o prosseguimento da execução contra o avalista pessoa física, especialmente quando o plano de recuperação judicial, ainda não aprovado, prevê cláusula de supressão das garantias e quitação aos coobrigados.

III. Razões de decidir

5.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, conforme estabelece o art. 49, §1o da Lei no 11.101/2005 e a Súmula 581 do STJ.

6.
O avalista responde em nome próprio pela dívida, não sendo atingido pelos efeitos da recuperação judicial da empresa devedora principal.

7.
A eventual previsão no plano de recuperação judicial de supressão das garantias e quitação aos coobrigados somente produzirá efeitos após sua aprovação pela assembleia geral de credores
com anuência expressa dos interessados
e homologação judicial.

8.
Não é possível antecipar os efeitos de um plano de recuperação judicial que ainda não foi aprovado pela assembleia de credores
e sequer
homologado pelo juízo competente.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, nos termos da Súmula 581 do STJ e do art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005. 2. A eventual previsão no plano de recuperação judicial de supressão das garantias e quitação aos coobrigados somente produzirá efeitos após sua aprovação pela assembleia geral de credores
, anuência expressa dos interessados
e homologação judicial, não justificando a suspensão prévia da execução contra o avalista."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
elo

BANCO BRADESCO S.A.
contra
a
decisão proferida
no
s
autos da
Execução no 1001436-67.2025.8.11.0050,
proposta em face de
LÍDER CASA DE CARNES E SUPERMERCADO LTDA (atual denominação de JEFERSON BUENO DE SOUZA LTDA)
e
JEFERSON BUENO DE SOUZA
,
que determinou a suspensão da execução em sua totalidade, em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa executada LÍDER CASA DE CARNES E SUPERMERCADO LTDA (atual denominação de JEFERSON BUENO DE SOUZA LTDA).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma, pois determinou a suspensão da execução também em relação ao executado JEFERSON BUENO DE SOUZA, pessoa física, que figura na Cédula de Crédito Bancário como avalista, respondendo em nome próprio.

Argumenta que, conforme entendimento consolidado na Súmula 581 do STJ e no art. 49, §1o da Lei no 11.101/05, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra terceiros devedores solidários ou coobrigados.

A liminar foi deferida (ID. 325686390).

Os agravados apresentaram contraminuta, alegando que o Plano de Recuperação Judicial contém cláusula expressa de quitação, prevendo que
"Os Credores darão aos empresários e seus sócios, acionistas, administradores e funcionários a mais ampla, geral e irrevogável quitação, para deles nada mais reclamarem a qualquer título, com relação a quaisquer créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial"
.

Argumentam que, com a aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial, operar-se-á a novação dos créditos, sendo que a decisão homologatória constituirá novo título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput, da Lei 11.101/05.

Sustentam que o STJ possui entendimento de que a previsão de supressão das garantias fidejussórias e reais, quando aprovada em Assembleia Geral, é válida e não configura afronta à Súmula 581 do STJ, vinculando indistintamente todos os credores.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia cinge-se à possibilidade de prosseguimento da execução em face do avalista pessoa física, quando deferido o processamento da recuperação judicial da empresa executada.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, conforme se extrai da Súmula 581:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória."

Tal entendimento decorre da interpretação do art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005, que estabelece expressamente que
"os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso"
.

No caso em análise, o executado JEFERSON BUENO DE SOUZA figura na Cédula de Crédito Bancário como avalista, na qualidade de pessoa física, de modo que a recuperação judicial da empresa não lhe atinge.

Os agravados argumentam que o Plano de Recuperação Judicial contém cláusula expressa de quitação aos sócios, acionistas, administradores e funcionários, bem como de supressão das garantias, o que impediria o prosseguimento da execução contra o avalista.

Entretanto,
conforme se depreende dos autos, o Plano de Recuperação Judicial ainda não foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores nem homologado pelo juízo da recuperação. Trata-se apenas de uma proposta que será submetida à deliberação dos credores.

Nesse contexto, não há como antecipar os efeitos de um plano que sequer foi aprovado, suspendendo desde já a execução contra o avalista. A suspensão da execução contra o avalista somente se justificaria após a efetiva aprovação do plano pela assembleia de credores
, com a anuência expressa dos interessados
e sua homologação judicial, momento em que se operaria a novação dos créditos nos termos aprovados.

Portanto,
ais efeitos somente se operam após a aprovação do plano
, anuência expressa dos interessados
e sua homologação judicial, não podendo ser antecipados para justificar a suspensão prévia da execução contra o avalista.

Assim, enquanto não aprovado o plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores
com a anuência expressa dos interessados
e homologado pelo juízo, deve prevalecer a regra geral estabelecida no art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005 e na Súmula 581 do STJ, permitindo-se o prosseguimento da execução contra o avalista pessoa física.

Ante o exposto,
dou provimento

a
o recurso para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução em face do executado JEFERSON BUENO DE SOUZA, pessoa física, mantendo-se a suspensão apenas em relação à empresa em recuperação judicial.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026